Tribunal: TRF3
Processo: 5008807-92.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
895/1006)

5008807-92.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008807-92.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: R9 SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON LOPES DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 11a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.202/2023 E LEI No 14.592/2023. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OBSERVADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar as alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.202/2023 e pela Lei no 14.592/2023, visando assegurar a manutenção da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo originalmente previsto de 60 meses na Lei no 14.148/2021 (PERSE).

2. Sentença de parcial procedência. A União apelou suscitando preliminares de decadência e ausência de comprovação de requisitos legais. No mérito, defendeu a ausência de violação aos princípios da anterioridade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de decadência para a impetração do mandamus; e (ii) definir se a redução a zero das alíquotas do PERSE constitui isenção condicionada (art. 178 do CTN), imune à revogação antecipada, e se a MP no 1.202/2023 respeitou os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal ao revogar a desoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de decadência. Tratando-se de obrigações tributárias de recolhimento mensal (CSLL, IRPJ, PIS e COFINS), que configuram relação de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se continuamente a cada nova exigência fiscal. Além disso, o caráter eminentemente preventivo da impetração, voltada a afastar cobranças futuras embasadas em normativos supervenientes, impede o esgotamento do prazo de 120 dias.

5. A alegação de não atendimento dos requisitos para fruição do benefício confunde-se com o mérito da demanda.

6. O PERSE consubstancia programa de fomento cujas reduções de alíquotas foram concedidas sem exigência de contrapartida ou condição onerosa prévia ao contribuinte, caracterizando isenção não condicionada.

7. Em se tratando de isenção não condicionada, o benefício fiscal pode ser modificado, reduzido ou revogado a qualquer tempo por decisão política e econômica do legislador, não havendo que se falar em direito adquirido ou em violação à regra de irrevogabilidade do art. 178 do CTN.

8. A Medida Provisória no 1.202/2023, ao tratar da revogação do art. 4o da Lei no 14.148/2021, respeitou as garantias constitucionais ao determinar expressamente que a cobrança apenas produziria efeitos a partir de 1o de abril de 2024 para as contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS - anterioridade nonagesimal) e a partir de 1o de janeiro de 2025 para o IRPJ (anterioridade anual).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da União e remessa necessária providas para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: O benefício fiscal de alíquota zero concedido pela Lei no 14.148/2021 (PERSE), sem contrapartida ou condição onerosa, configura isenção não condicionada e pode ser revogado ou limitado a qualquer tempo, desde que respeitadas as anterioridades anual e nonagesimal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 4o; Medida Provisória no 1.202/2023, art. 6o; Lei no 12.016/2009, arts. 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 20.09.2023; TRF3, ApCiv 5012504-87.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 04.03.2026; TRF3, ApelRemNec 5020627-55.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 01.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008807-92.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON LOPES DE SOUZA

APELADO: R9 SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 11a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por R9 SERVIÇOS AUTOMATIVOS LTDA. contra ato de DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO) com a finalidade de impugnar as alterações promovidas pela Medida Provisória n.o 1.202/23 e Lei 14.592/23, de modo a permitir a aplicação da alíquota zero sobre a CSLL, IRPJ, PIS/PASEP e COFINS pelo prazo originalmente previsto na Lei Federal n.o 14.148/21, com o reconhecimento ao direito a compensação ou restituição dos valores recolhidos.

A r. sentença (ID 320689778) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09. Sentença sujeita ao reexame necessário, por força do artigo 14, §1o, do mesmo diploma.

Apelação da impetrada (ID 320689780), suscitando, em sede preliminar, a ausência de comprovação dos requisitos legais e da ocorrência de decadência do direito de impetração, defendendo a ausência de violação aos princípios da anterioridade em matéria tributária.

Contrarrazões da impetrante (ID 347201495).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo prosseguimento sem intervenção (ID 320689780).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Preliminares.

A preliminar de decadência deve ser afastada.

A União aponta ocorrência do decurso do prazo de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança.

No entanto, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, ou atos omissivos continuados da autoridade fiscal, o prazo decadencial de 120 dias se renova continuamente.

Ademais, o prazo começa a correr da ciência do ato coator, que se renova a cada cobrança ou recusa de aplicação do direito. No presente caso, o ato coator é a alegada violação à aplicação dos benefícios do Perse, diante das alterações promovidas pelos normativos subsequentes, acarretando suposta violação ao princípio da anterioridade em matéria tributária e ao disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional.

Assim, não havendo que se falar em esgotamento do prazo, sobretudo a considerar o caráter preventivo da impetração e a exigência fiscal quanto aos tributos discutidos ser renovada mensalmente, a decadência não foi operada no caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

Tratando-se de mandado de segurança preventivo, não há que se falar em ocorrência de decadência, porquanto o justo receio de a parte ser afetada por ato ilegal de autoridade se prolonga no tempo.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5020627-55.2017.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 01/07/2025, Intimação via sistema DATA: 03/07/2025)

Quanto à preliminar de não atendimento dos requisitos para fruição do Perse, esta se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Mérito

Na hipótese, a impetrante impugnou as seguintes modificações, realizadas pela Medida Provisória n.o 1.202/23:

Art. 6o Ficam revogados:

I - na data de publicação desta Medida Provisória, o art. 4o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, com produção de efeitos: (Revogado pela Lei no 14.859, de 2024)

a) a partir de 1o de janeiro de 2025, para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ; e

b) a partir de 1o de abril de 2024, para as seguintes contribuições sociais:

1. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

2. Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep; e

3. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins;

A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos" (grifei).

Trata-se, à evidência, de um programa de fomento de setores, decorrente de decisão política do legislador. O Judiciário não pode se imiscuir nas razões de conveniência e oportunidade eleitas, sob pena de invadir o mérito administrativo.

O âmbito de incidência normativa foi fixado nos seguintes termos:

Art. 2o. Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 1o. Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

II - hotelaria em geral;

III - administração de salas de exibição cinematográfica; e

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

§ 2o. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

A norma regulamentar (Portaria ME no. 7.163/21), assim dispõe:

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, resolve:

Art. 1o. Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1o. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

§ 2o. As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NOS INCISOS I, II E III DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

(...)

ANEXO II

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NO INCISO IV DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, QUANDO CONSIDERADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME ART. 21 DA LEI 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

A partir da análise da normação vigente, verifica-se que as empresas podem ser enquadradas no setor de eventos de duas formas: (1) eventos, hotelaria e exibição cinematográfica, referida no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21, com relação aos quais basta o enquadramento no Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21; (2) prestação de serviços turísticos, conforme artigo 2o, § 1o, inciso IV da Lei Federal no 14.148/21 conjugado com a Lei Federal no. 11.771/08 (Política Nacional de Turismos) e Anexo II da Portaria regulamentar.

Houve alteração da regulamentação, com a edição da Lei Federal no. 14.592/23, que realizou profundas alterações na Lei Federal no. 14.148/21, das quais se destaca a previsão normativa das atividades passíveis de redução de alíquota tributária, verbis:

“Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); albergues, exceto assistenciais (5590-6/01); campings (5590-6/02), pensões (alojamento) (5590-6/03); outros alojamentos não especificados anteriormente (5590-6/99); serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02); produtora de filmes para publicidade (5911-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03); serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01); casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); produção musical (9001-9/02); produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (9001-9/04); atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06); artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (9001-9/99); gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (9003-5/00); produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01); discotecas, danceterias, salões de dança e similares (9329-8/01); serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (4923-0/02); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (4929-9/01); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/02); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (4929-9/03); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/04); transporte marítimo de cabotagem - passageiros (5011-4/02); transporte marítimo de longo curso - passageiros (5012-2/02); transporte aquaviário para passeios turísticos (5099-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (9102-3/01); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00):

Por fim, da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional.

No ponto, consigna-se que a revogação pode se dar pela via legislativa – como a modificação realizada pela Lei Federal no. 14.592/23, acima referida – e também pela via regulatória, mediante a edição de ato regulamentar que exclua a atividade dos Anexos da Portaria ME no. 7.163/21.

Cito, nesse sentido, precedentes da 6a Turma, em casos análogos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA– HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS PREVISTOS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO I DA PORTARIA 7.163/21-CADASTUR NÃO EXIGIDO- REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO- POSSIBILIDADE- RESPEITO A ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA- REPETIÇÃO DO INDÉBITO- TEMA no 831- AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A impetrante tinha sua atividade principal sob CNAE “81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais” prevista no anexo I da Portaria 7.163/2021. Nesses termos, fazia jus aos benefícios do PERSE, os quais poderiam ser usufruídos desde sua instituição, nos termos da Lei no 14.148/21 a qual foi regulamentada pela Portaria ME 7.163/21, não sendo necessário qualquer outro ato infralegal para que pudesse se beneficiar da redução de alíquotas.

2. A exclusão da atividade da impetrante se deu por conta da alteração da redação da Lei 14.148/2021 pela MP 1.147/2022, convertida na Lei no 14.592/2023.

3. A leitura dos termos da Lei no 14.148/2021 revela que, muito embora o benefício fiscal do PERSE tenha sido concedido por prazo determinado, não houve a imposição de condição onerosa ao contribuinte, razão pela qual passível de revogação a qualquer tempo, desde que observado o princípio da anterioridade, tendo em vista implicar a majoração da carga tributária à impetrante.

4. Fazia jus a impetrante a usufruir do PERSE até a alteração da Lei no 14.148/2021 pela MP 1.147/2022 (convertida na Lei no 14.592/23), de modo que tal restrição deve atentar-se para a anterioridade nonagesimal e anual, impondo-se a reforma parcial da sentença. (...)

8. Agravo interno parcialmente provido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5033847-47.2022.4.03.6100, j. 04/06/2025, Intimação via sistema DATA: 16/06/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. RAZÕES DISSOCIADAS. REGIME DO PERSE (LEI 14.148/21). ATIVIDADE PRINCIPAL NÃO CONSTA DO ANEXO I OU II DA PORTARIA ME No 7.163/2021 OU DA PORTARIA ME No. 11.266/2022. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME OFICIAL PROVIDO.

1. As razões recursais encontram-se dissociadas do conteúdo decisório. Por decorrência, resta inadmissível o recurso que não cumpre com a exigência de impugnação específica da decisão atacada.

2. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de “ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos” (grifei).

3. No que diz respeito às atividades de eventos em geral, referidas no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21 e Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21, não se exige o cadastramento atinente às empresas de Turismo.

4. No caso concreto, a impetrante alega possuir direito de gozar dos benefícios do PERSE por exercer a atividade de código CNAE 81.11-7/00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (ID 303421834). Tal CNAE constava do Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21, porém não consta do Anexo I da Portaria ME no. 11.266/22.

5. Existe direito à fruição dos benefícios fiscais, desde que se trate da atividade principal da impetrante.

6. Não há que se falar em observação aos princípios da anterioridade anual geral ou nonagesimal, uma vez que a impetrante nunca chegou a fazer jus ao benefício.

7. Apelação não conhecida. Remessa oficial provida.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5001380-78.2023.4.03.6100, j. 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/05/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. PORTARIAS ME NoS. 7.163/2021 E 11.266/2022. DEFINIÇÃO DOS CÓDIGOS DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – CNAE. ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO POR PRAZO CERTO. ART. 178, CTN. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBEDIÊNCIA.

1. Ausência de nulidade no julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento interposto (art. 932 e incisos, do CPC/2015) considerando-se que não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno.

2. A Lei no 14.148/2021 consagrou a determinadas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos, a concessão da “alíquota zero” dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, determinando que ato normativo do Ministério da Economia publicaria os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), assim abrangidos na definição de “setor de eventos”.

3. A Portaria ME no 7.163/2021 definiu em seus Anexos os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas –CNAE que se consideram “setor de eventos”, para fins do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148/2021. Entretanto, a Portaria ME no 11.266/2022 alterou substancialmente o benefício concedido, restringindo as atividades anteriormente contempladas (CNAE’s), em ofensa ao disposto no art. 178, do CTN.

4. No caso concreto, a impetrante tem como atividade econômica principal: “56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê”, a qual consta no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, mas que deixou de ser contemplada nos Anexos da Portaria ME no 11.266/2022.

5. Pode-se concluir, assim, que a revogação das alíquotas estipuladas pela Lei no 14.148/2021 pode ser equiparada à hipótese de isenção não condicionada, porquanto outorgada àqueles que pertencem ao “setor de eventos”, sem qualquer contrapartida ou condição onerosa.Dessa forma, a revogação ou alteração do benefício concedido deve obedecer à anterioridade anual (IRPJ) e nonagesimal (PIS, COFINS, CSLL), conforme explicitado pelo art. 178, do CTN.

6. Agravos internos improvidos. Embargos de declaração da União Federal prejudicados.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5010056-15.2023.4.03.6100, j. 18/03/2025, Intimação via sistema DATA: 01/04/2025, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

Igualmente, se insere na atribuição legislativa a redução gradativa do benefício fiscal, considerada a modificação da situação de fato segundo entendimento do legislador:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PERSE. DECISÃO LIMINAR SUSPENDENDO A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO PIS/COFINS E DO IRPJ/CSLL, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA ME 11.266/22. LEGALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC). Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

2.Sob o espeque de que o benefício fiscal do PERSE admite regulamentação, como estabelecer as atividades relacionadas e suas condições, considerou-se, observada a cognição sumária trazida pelo agravo de instrumento, correta decisão liminar que atentou apenas para a necessidade de a restrição de atividades pela Portaria ME 11.266/22 atentar para a anterioridade nonagesimal ou anual, registrando-se que o benefício fiscal não é condicional. Nesse sentir, “a lei não regulamentou todos os requisitos e pormenores necessários à adesão, ao programa, deixando isso a cargo de regulamentação específica, o que foi feito pela IN no 2.114/22, pela Portaria ME no 7.163/2021, bem como pela Portaria ME no 11.266/2022”.

3.É inegável o efeito satisfativo do pedido liminar, circunstância que inviabiliza seu deferimento. Assim, o intento do impetrante/agravante conflita com o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, “lex specialis” sobre o CPC, que diz que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação". Em tais circunstâncias, o pleito formulado é incabível, conforme já decidiu esta Sexta Turma (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001857-15.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/07/2017, Intimação via sistema DATA: 11/07/2017 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 558466 - 0012297-92.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 30/07/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2015).

(TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

Por sua vez, o artigo 6o da Medida Provisória n.o 1.202/23, ao tratar da produção de efeitos das referidas modificações, faz referência aos exercícios de 2024 e 2025 de sorte que, a princípio, não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal.

Esse é o entendimento atual da 6a Turma desta Corte Regional, sobretudo após o fim da vigência da norma em exame e a partir das alterações posteriores à Lei instituidora do Perse:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.859/2024. FIXAÇÃO DE TETO DE GASTOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB No 02/2025. ART. 178 DO CTN. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OBSERVADAS. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança, mantendo a denegação da ordem que visava assegurar a manutenção do benefício fiscal de alíquota zero previsto na Lei no 14.148/2021 (PERSE), diante da extinção decorrente do atingimento do teto de gastos fixado pela Lei no 14.859/2024 e declarado pelo ADE RFB no 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC; (ii) se a extinção do benefício fiscal violou o art. 178 do CTN, o direito adquirido e a segurança jurídica; (iii) se houve inobservância das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator, sem prejuízo ao princípio da colegialidade, assegurado pelo agravo interno.

A Lei no 14.148/2021 concedeu alíquota zero sem contrapartida ou condição onerosa, caracterizando isenção não condicionada, passível de revogação a qualquer tempo, desde que respeitada a anterioridade (art. 178 do CTN e precedentes do STJ).

A Lei no 14.859/2024 instituiu condição resolutiva consistente em teto de gastos de R$ 15 bilhões, cuja ocorrência foi declarada pelo ADE RFB no 02/2025, ato administrativo de natureza meramente declaratória.

A extinção do benefício em abril de 2025 observou intervalo superior a 90 dias e ocorreu em exercício financeiro distinto da publicação da lei (maio/2024), atendendo às alíneas “b” e “c” do art. 150, III, da CF/1988.

Inexistem elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício fiscal de alíquota zero concedido pela Lei no 14.148/2021, sem contrapartida ou condição onerosa, configura isenção não condicionada e pode ser revogado a qualquer tempo, desde que respeitada a anterioridade.

A Lei no 14.859/2024, ao instituir teto de gastos como condição resolutiva, observou as anterioridades anual e nonagesimal na extinção do benefício.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza declaratória e não constitui ou majora tributo.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 932; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941121/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.08.2021; TRF3, AI 5018359-48.2024.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 26.10.2024; TRF3, AI 5009287-37.2024.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 23.08.2024; TRF3, AI 5010894-51.2025.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11.07.2025.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012504-87.2025.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 05/03/2026)

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União e à remessa necessária para reformar a r. sentença nos termos da fundamentação.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.202/2023 E LEI No 14.592/2023. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL OBSERVADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar as alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.202/2023 e pela Lei no 14.592/2023, visando assegurar a manutenção da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo originalmente previsto de 60 meses na Lei no 14.148/2021 (PERSE).

2. Sentença de parcial procedência. A União apelou suscitando preliminares de decadência e ausência de comprovação de requisitos legais. No mérito, defendeu a ausência de violação aos princípios da anterioridade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de decadência para a impetração do mandamus; e (ii) definir se a redução a zero das alíquotas do PERSE constitui isenção condicionada (art. 178 do CTN), imune à revogação antecipada, e se a MP no 1.202/2023 respeitou os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal ao revogar a desoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de decadência. Tratando-se de obrigações tributárias de recolhimento mensal (CSLL, IRPJ, PIS e COFINS), que configuram relação de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se continuamente a cada nova exigência fiscal. Além disso, o caráter eminentemente preventivo da impetração, voltada a afastar cobranças futuras embasadas em normativos supervenientes, impede o esgotamento do prazo de 120 dias.

5. A alegação de não atendimento dos requisitos para fruição do benefício confunde-se com o mérito da demanda.

6. O PERSE consubstancia programa de fomento cujas reduções de alíquotas foram concedidas sem exigência de contrapartida ou condição onerosa prévia ao contribuinte, caracterizando isenção não condicionada.

7. Em se tratando de isenção não condicionada, o benefício fiscal pode ser modificado, reduzido ou revogado a qualquer tempo por decisão política e econômica do legislador, não havendo que se falar em direito adquirido ou em violação à regra de irrevogabilidade do art. 178 do CTN.

8. A Medida Provisória no 1.202/2023, ao tratar da revogação do art. 4o da Lei no 14.148/2021, respeitou as garantias constitucionais ao determinar expressamente que a cobrança apenas produziria efeitos a partir de 1o de abril de 2024 para as contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS - anterioridade nonagesimal) e a partir de 1o de janeiro de 2025 para o IRPJ (anterioridade anual).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da União e remessa necessária providas para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: O benefício fiscal de alíquota zero concedido pela Lei no 14.148/2021 (PERSE), sem contrapartida ou condição onerosa, configura isenção não condicionada e pode ser revogado ou limitado a qualquer tempo, desde que respeitadas as anterioridades anual e nonagesimal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 4o; Medida Provisória no 1.202/2023, art. 6o; Lei no 12.016/2009, arts. 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 20.09.2023; TRF3, ApCiv 5012504-87.2025.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 04.03.2026; TRF3, ApelRemNec 5020627-55.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão